Tribunal: TJDFT
Processo: 0716293-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0716293-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: VICENTE SILVA PESSOA, ANA CLEIA HOLANDA DOS SANTOS DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário – R$ 92.142,79), indeferiu o pedido do exequente/agravante de penhora de 30% dos proventos do executado/agravado. Alega, em síntese, que: 1) embora seja regra geral a impenhorabilidade dos salários, proventos de aposentadoria e demais verbas de caráter alimentar, o próprio legislador excepcionou essa proteção quando a constrição se der de forma parcial e desde que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família; 2) a penhora pleiteada é de apenas 15% dos proventos mensais, que somam aproximadamente R$ 4.000,00, o que significa que o executado permaneceria com mais de R$ 3.400,00 mensais, quantia que está muito acima do parâmetro legal do mínimo existencial, fixado em R$ 600,00 pelo Decreto no 11.567/2023, de modo que não há que se falar em violação à dignidade do devedor ou comprometimento de sua sobrevivência; 3) o art. 833, §2o, do CPC deve ser interpretado à luz dos princípios da proporcionalidade e da efetividade da execução, não se podendo admitir que a proteção ao patrimônio do devedor se transforme em obstáculo absoluto à realização do direito do credor, sobretudo quando comprovada a inexistência de outros bens passíveis de penhora e quando a constrição pretendida se mostra razoável diante das circunstâncias do caso concreto; 4) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, especialmente em execuções de dívida civil, desde que preservado um valor mínimo para garantir a subsistência do executado. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a penhora de 15% dos proventos do executado/agravado e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: “(...) o exequente indica que o executado recebe aproximadamente quatro mil reais a título de proventos, de modo que parece evidenciado que não há a situação excepcional que autoriza o deferimento da medida. Referido valor é, inclusive, inferior àquele utilizado para fins de reconhecimento da hipossuficiência financeira, que é o teto de 5 (cinco) salários-mínimos estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução 140/15 da Defensoria Pública do DF. (...)” Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça vem relativizando a impenhorabilidade do salário, todavia, tal entendimento se dá em caráter excepcional e desde que preservado o mínimo existencial do devedor, o que não é o caso dos autos. Além disso, diante da modéstia dos proventos do executado (aproximadamente R$ 4.000,00), a penhora de 15% de sua renda não alcançaria nem mesmo os encargos da dívida, eternizando a execução. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator